Tribunal: TJDFT
Processo: 0744296-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. TELEFONIA MÓVEL. INFRAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FERIMENTO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide, conforme art. 370 do CPC.

2. Para a caracterização do dano moral, se faz necessário o ferimento aos atributos da personalidade, tais como: ânimo psíquico, moral ou intelectual, seja por ofensa à honra, à privacidade, intimidade, imagem, nome ou ferimento no corpo físico.

3. Conforme fixado na sentença “O atraso na transferência de titularidade da linha não possui aptidão para gerar dano moral em favor do autor, notadamente porque o serviço permaneceu sendo-lhe prestado, mesmo que em nome de sua genitora. As cobranças realizadas, finalmente, foram geradas em nome da genitora, não havendo falar em ilícito praticado em desfavor do autor. A lesão suportada pelo autor, portanto, não suplanta a esfera de mero inadimplemento, não possuindo aptidão jurídica para gerar obrigação de compensar danos morais.”.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.